Tribunal: TJBA
Processo: 8066838-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066838-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: C. C. D. R. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA CRUZ FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICOS E SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS E DA AUTORIZAÇÃO PELA ANS. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE E IRRAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES ANTE CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação revisional, concedeu tutela de urgência para suspender reajuste anual superior a 50% aplicado a contrato coletivo por adesão, mantendo a cobrança das mensalidades sem o acréscimo impugnado, e fixou multa diária por descumprimento no valor de R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, com destaque para o periculum in mora; (ii) estabelecer se o reajuste aplicado ao contrato coletivo por adesão é legal; (iii) determinar a necessidade de perícia atuarial para aferição de eventual abusividade; e (iv) verificar a proporcionalidade do valor das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre beneficiário e operadora de plano de saúde configura relação de consumo, devendo ser aplicada a proteção do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

4.

As cláusulas contratuais que permitam interpretação devem ser analisadas em favor do consumidor, especialmente as que limitem direitos, conforme art. 47 do CDC.

5.

A operadora não juntou aos autos o contrato e as autorizações da ANS exigidas pelo art. 35-E da Lei nº 9.656/1998 e pela Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS, impossibilitando a verificação formal da validade das cláusulas de reajuste.

6.

Embora seja possível reajuste de plano coletivo por variação de custos médicos e sinistralidade, tal aumento deve observar critérios objetivos, proporcionalidade e razoabilidade, sendo vedado percentual arbitrário e sem justificativa técnica.

7.

Indícios de abusividade no reajuste superior a 50% em menos de um ano autorizam a manutenção da tutela de urgência para evitar dano à continuidade da cobertura assistencial, mesmo antes da perícia atuarial.

8.

A tutela de urgência não viola o art. 1.012, §4º, do CPC, pois apenas suspende a cobrança do reajuste impugnado até o julgamento final.

9.

O valor da multa por descumprimento deve ser reduzido, pois a obrigação tem periodicidade mensal, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender reajuste de plano de saúde coletivo quando ausentes provas documentais e técnicas que justifiquem percentual elevado, havendo indícios de abusividade.

2.

A ausência de contrato e autorização da ANS impede a aferição da legalidade formal da cláusula de reajuste.

3.

A multa cominatória por obrigação de trato sucessivo deve ser fixada em periodicidade compatível e em valor proporcional ao descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 47; Lei nº 9.656/1998, art. 35-E; CPC, art. 1.012, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8032423-90.2022.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 10.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8066838-31.2024.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como agravante
Central Nacional UNIMED – Cooperativa Central
e como agravado
C. C. D. R.
, menor representado por sua genitora
Camila Cruz Freitas
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, tão somente para reduzir o valor das astreintes para R$ 1.000,00 (mil reais) MENSAIS, fixando teto máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se, no mais, a decisão agravada, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento assinado eletronicamente.

Des CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA
Relator

04